Tribunal: STF
Processo: AI 472101
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, era inconstitucional a cobrança do ICMS sobre operações de importação de bens realizada por não-comerciantes. Para o surgimento da obrigação tributária, faz-se necessária a alteração da norma geral e a instituição de regra local, ambas posteriores à nova redação do art. 155, § 2º, IX, a, da Carta. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.